Tribunal: TJDFT
Processo: 0717192-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso apresentado pela Defesa do apelante, em face de sentença que acolheu a denúncia e o condenou pela prática do crime de ameaça no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de absolver o acusado quanto ao crime de ameaça, diante da alegada insuficiência de provas ou da atipicidade da conduta; b) verificar se é possível a exclusão da indenização estabelecida a título de danos morais à vítima, ou a redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que o relato da ofendida foi ratificado por outros elementos probatórios.
4. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de causar mal injusto e grave à vítima e à sua genitora.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 5.1. No caso concreto, a fixação da indenização por danos morais atendeu às peculiaridades do caso concreto, mormente porque se trata de conduta praticada contra menor de 13 anos, que estava em ambiente escolar quando as ameaças foram proferidas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.